Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707463-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JANUNCIO AZEVEDO RECORRIDO: MARIA SILVIA MARQUES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO LOCAÇÃO. FIADOR. IPTU. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DOCUMENTOS. MULTA 10%. QUESTÃO PRECLUSA. MULTA “VALOR MONETÁRIO”. INCLUSÃO INDEVIDA. 1. Em sede de agravo de instrumento, inviável o conhecimento de questões que não restaram decididas pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Afastada a cobrança de IPTU referente ao ano/exercício de 2001, por não ser possível identificar pela documentação juntada que se refira ao imóvel objeto do contrato de locação, e também posteriores a abril de 2000 até novembro de 2001, por se referir ao período de prorrogação de contrato em que afastada a responsabilidade do fiador, revela-se válida, num primeiro momento, a cobrança de IPTU contra o fiador dos períodos anteriores na vigência do contrato, qual seja de agosto de 1999 até abril de 2000. 3. Não havendo, contudo, nos autos qualquer documento que comprove os valores de IPTU referentes ao período em questão, mas tão somente as planilhas de atualização do débito juntadas pela credora, que não se prestam a embasar a execução, porquanto desprovidos de certeza, liquidez e exigibilidade, não se revela cabível a cobrança de IPTU em desfavor do fiador, devendo esta ser excluída dos cálculos do débito. 4. Verificando-se que a questão relativa à validade da multa de 10% restou decidida por ocasião do julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução, estando preclusa, certo é que a irresignação do fiador/agravante neste momento implica em manifestação violação à boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que não se aplica somente no âmbito das relações contratuais, devendo também orientar o comportamento das partes nos processos judiciais (arts. 5o e 6o, CPC/2015). 5. Embora o Juízo de origem tenha afirmado que a multa indevidamente incluída se refere “à multa de 10% em razão do não pagamento voluntário e dos honorários atinentes ao cumprimento de sentença (art. 523, §1o, CPC)”, certo é que o processo originário constitui execução de título extrajudicial, não se submetendo ao regramento do cumprimento de sentença, razão pela qual a multa referente à “valor monetário” revela-se descabida, devendo ser excluída dos cálculos. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, 6o e 337, §2o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de coisa julgada oponível à exceção de pré-executividade, porque o pedido e a causa de pedir nela constantes seriam distintos o que, no seu entender, também impede a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório na espécie. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO OAB/DF 20.189 (ID 27406932 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, 6o e 337, § 2o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) Quanto à multa de 10%, (...). Além da matéria ter restado decidida e preclusa por ocasião do julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução, verifica-se que do recurso então interposto pelo ora agravante, conforme se depreende do acórdão, que um de seus pedidos consistiu em “reconhecer a simulação de multa superior a 10% (dez por cento), em razão da adoção do desconto-pontualidade, para declarar o valor de locação o de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), sujeitos à única e exclusiva multa de 10% (dez por cento). (...) Assim, correta a decisão ID 72673273 ao afirmar ser vedado à parte rediscutir coisa julgada material.” (ID 26700066 - Pág. 9) Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 6/4/2021) (g.n.). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO OAB/DF 20.189. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029